Tribunal: TJSP
Processo: 1036527-10.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de cobrança.
Sucumbência recíproca bem reconhecida.
Habilitação dos honorários advocatícios no Juízo da recuperação judicial. Não cabimento. Fato gerador que ocorreu posteriormente à recuperação judicial.
Recurso não provido.